Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESSURE. IMPLANTAÇÃO, USO E RETIRADA. FORNECEDOR DO DISPOSITIVO. ENTE PÚBLICO. SINTOMAS INESPECÍFICOS. CAUSAS DIVERSAS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CORRELAÇÃO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As contrarrazões têm o dever precípuo de enfrentar as alegações da parte apelante apostas no recurso interposto. 1.1. A preliminar levantada pela parte apelante, em sede de contrarrazões, foi enfrentada e afastada na sentença, sendo apropriada a utilização de apelação específica para combater o aresto, ou por via de recurso adesivo, alternativas preclusas.

2. As alegações do apelo se relacionam às questões decididas na r. sentença, com a finalidade de reformá-la, por meio da exposição dos fundamentos de fato e de direito que entende amparar sua pretensão. 2.1. O recurso preenche o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inc. III, do CPC e atende ao princípio da dialeticidade. 2.2. Preliminar rejeitada.

3. Não há provas suficientes de que tenha ocorrido defeito de produto, fornecido pela apelada Bayer, ou erro médico ou procedimental na colocação do instrumento contraceptivo Essure, conduzido pela rede de saúde do Distrito Federal. 3.1. Não há como estabelecer o nexo causal entre a implantação do Essure e os sintomas reclamados, por serem estes inespecíficos. 3.2. Não há como atestar a falta de assistência médica pós-cirúrgica para a colocação do Essure, vez que não há registros das tentativas frustradas; o lapso temporal entre a inserção do dispositivo e a manifestação dos sintomas não indica relação entre si; o atendimento na rede pública, seis anos após a cirurgia, indicou que não se pode precisar que o dispositivo foi a causa dos problemas de saúde, apontando, inclusive, outros fatores concorrentes e mais passíveis de serem as verdadeiras causas dos sintomas; e, o fato da paciente ter faltado injustificadamente quatro consultas marcadas para acompanhamento de seu tratamento também esvazia o argumento de não atendimento da paciente pela rede pública.

4. Comprovado que a paciente foi devidamente informada dos riscos a que estaria acometida em razão da cirurgia de implantação do dispositivo anticonceptivo Essure, e manifestou seu expresso consentimento.

5. Ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, vez que não se pode aferir (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e tampouco, o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso. E, em não havendo o ilícito, a culpa e nexo causal entre a inserção do Essure e os sintomas manifestados pela paciente, não se pode constatar qualquer dano material ou moral.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e apelo desprovido.